Tribunal: STF
Processo: RE 1282913
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. REPROVAÇÃO EM EXAME OFTALMOLÓGICO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RESOLUÇÕES CONJUNTAS DE SAÚDE PMMG E CBMMG 4.278/2013 E 4.298/2014. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO EM EXAME OFTALMOLÓGICO – CIRURGIA REFRATIVA REALIZADA HÁ MENOS DE 06 MESES – PREVISÃO EM EDITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL – ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – PEDIDOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA.” (Doc. 9)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, IV, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “que seja reformado o acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Betim, Belo Horizonte e Contagem” e a concessão de gratuidade de Justiça (Doc. 16). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18). 
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido (Doc. 21).
    Ante a decisão supra, o Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:
    “Conforme cláusula 6.49.2.b do edital, na fase dos exames preliminares de saúde, de caráter eliminatório, os candidatos serão submetidos a uma avaliação oftalmológica, que observarão os critérios de inclusão descritos nas Resoluções Conjuntas de Saúde PMMG e CBMMG nº 4.278/2013 e nº 4.298/2014. 
    Ainda de acordo com a cláusula 6.49.2.b, há algumas especificidades nos exames, caso o candidato tenha se submetido a cirurgia refrativa oftalmológica: 
    Caso tenha realizado cirurgia refrativa oftalmológica, o candidato deverá trazer relatório recente (últimos 30 dias) no qual conste que: 
    v a técnica cirúrgica utilizada foi a Ceratectomia Fotorrefrativa (PRK) ou a Ceratomileusis in situ por laser (LASIK), devendo ter sido realizada há, pelo menos, 6 meses; 
    v apresenta resultado pós-operatório considerado como sucesso (e respeitando exigência dos itens de acuidade visual sem e com correção visual desta Resolução, sem uso de lente de contato) e com refração estável há 6 meses; 
    v resultado de paquimetria realizada pelo menos 6 (seis) meses após a cirurgia refrativa (constando valor acima de 410 micras pós-operatória); 
    v resultado de topografia computadorizada de córnea pós-operatória (sem ectasia corneana induzida pela cirurgia refrativa) e estável há 6 meses;
    v ausência de Ceratocone ou tratamentos para esta finalidade. (grifou-se) 
    Note-se, portanto, que eram claras as disposições do Edital acerca da necessidade de, em caso de realização de cirurgia refratária, que esta tenha sido realizada há, pelo menos, 6 (seis) meses da avaliação médica do edital. Considerando-se que a publicação do certame ocorreu em 22.08.2016 e que a cirurgia da autora, ora recorrida, foi realizada em 10.03.2017, por óbvio, não foi respeitado o prazo previsto para que a cirurgia corretora tivesse sido realizada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade na conduta da Administração que considerou a candidata inapta. 
    Ressalto que os relatórios médicos atestando a aptidão da candidata de nada servem, uma vez que não consideraram as disposições editalícias. Se o edital prevê o prazo mínimo de 6 (seis) meses entre a submissão à cirurgia e os testes médicos, e o participante do certame se inscreve e concorda com as disposições do Edital, tenho que estas devem ser observadas. 
    Destaco que somente na hipótese de eventual pedido para declaração de nulidade da cláusula do Edital é que a conduta da Administração poderia ser considerada abusiva, o que não é o caso dos autos. 
    Portanto, entendo ter a Administração Pública agido corretamente, razão pela qual reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (Doc. 9, p. 2-3)
    Dessa forma, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF.
    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.179.883-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/3/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)
    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resoluções Conjuntas de Saúde PMMG e CBMMG 4.278/2013 e 4.298/2014), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Ressalte-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 facultou ao requerente formular o pedido de gratuidade de justiça em petição de recurso, no afã de atribuir máxima efetividade ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República. Nada obstante, se requerido o benefício no recurso extraordinário, cujos limites de cognição são mais estreitos, não cabe ao Supremo Tribunal Federal debruçar-se sobre a verificação da presença de seus requisitos autorizadores, tampouco julgar eventual impugnação ao deferimento do benefício (artigo 99 e seguintes do CPC/2015). Deveras, trata-se de questão prejudicial ao recolhimento do preparo recursal, a qual deve ser objeto de juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a quem caberá eventual aplicação da providência prevista no artigo 99, § 7º, do CPC/2015.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente